Tribunal: TJSP
Processo: 0006911-56.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000515930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0006911-56.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são
apelantes MARIA VALDINEIDE DOS SANTOS, DIANA SPENCER
DAVID
BALEIRO,
FRANCIELE
FERNANDA
DOS
SANTOS
NOGUEIRA, JOSE CARLOS GONCALVES, ROGERIO CARLOS
HENRIQUE MELLO e JENIFFER CRISTIANE DOS SANTOS
CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as
preliminares arguidas e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos,
mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Jan Renato Braz Gouvêa e usou
da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César Dario Mariano da
Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 2/39
Apelação Criminal no 0006911-56.2018.8.26.0597
Apelantes: JENIFFER CRISTIANE DOS SANTOS CONCEIÇÃO
JOSÉ CARLOS GONÇALVES
FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS NOGUEIRA
MARIA VALDINEIDE DOS SANTOS
DIANA SPENCER DAVID BALEIRO
ROGÉRIO CARLOS HENRIQUE DE MELLO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Segunda Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho SP
Voto no 34.796
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Hélio Benedini Ravagni, que condenou
Jeniffer Cristiane dos Santos Conceição à pena de 4 (quatro) anos e 1
(um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 952
(novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário
mínimo, como incursa no artigo 35, “caput”, c/c. o artigo 40, inciso V, da
Lei no 11.343/06, José Carlos Gonçalves, Franciele Fernanda dos Santos
Nogueira, Maria Valdineide dos Santos e Diana Spencer David Baleiro
às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 (mil e seiscentos e trinta e
dois) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, e, ainda, Rogério
Carlos Henrique de Mello à pena de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.959 (mil e
novecentos e cinquenta e nove) dias-multa, calculados também no valor
unitário mínimo, como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,
ambos c/c. o artigo 40, inciso V, também da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 3/39
Conforme consta do relatório da r. sentença
recorrida, “em datas incertas, porém desde julho de 2018 até 20 de
dezembro de 2018, em diversos endereços, nesta cidade e comarca, os
apelantes associaram-se entre si para o fim de, reiteradamente ou não,
praticar o tráfico de drogas na forma em que tipificado no art. 33, caput e
seu § 1o, e art. 34 da Lei no 11.343/06. Consta que todos os denunciados,
com exceção de Jeniffer Cristiane dos Santos Conceição, que já está sendo
processada em outra Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, ao
menos desde junho de 2018 até 20 de dezembro de 2018, nesta Cidade e
Comarca, em diversos endereços, mantinham em depósito, remeteram e
transportavam drogas, sem autorização legal, na execução do tráfico ilícito
de entorpecentes”.
Todos interpuseram recursos de apelação.
Preliminarmente, os apelantes José Carlos, Diana e
Rogério arguiram a existência de nulidades processuais, apontando para (i)
nulidade das interceptações telefônicas, prorrogadas sucessivamente e sem
fundamentação idônea; (ii) cerceamento de sua defesa, decorrente do
indeferimento das provas pleiteadas em sede de resposta à acusação; (iii)
ilicitude das provas oriundas dos autos de no 1500878-80.2018.8.26.0530,
pois não produzidas sob o crivo do contraditório, haja vista não terem sido
os apelantes partes naquela ação criminal; (iv) a ilicitude também das provas
documentais de fls. 667/670, pois reveladoras de diálogo particular entre
advogado e cliente, tutelado por sigilo inviolável, nos termos da Lei no
8.906/94 e do artigo 133 da Constituição Federal; (v) a ilicitude da prova
fotográfica de fls. 1.110/1.111, posto que violadoras do direito à intimidade;
(vi) o encerramento da instrução processual sem o retorno das Cartas
Precatórias expedidas, em prejuízo da ampla defesa; (vii) a não conversão
das alegações finais orais em memoriais escritos, ainda que verificados os
requisitos previstos pelo artigo 403, § 3o, do Código de Processo Penal; (ix)
a inexistência de correlação entre acusação e sentença, já que, aquela, não
fazia menção à majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas;
e, por fim, (x) a ausência de fundamentação concreta, individualizada, para

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 4/39
a negativa do direito de recorrerem eles em liberdade.
No mérito, argumentando de maneira semelhante,
todos os apelantes pleitearam a sua absolvição: Jeniffer e Maria Valdineide
salientaram a insuficiência das provas amealhadas e a ausência de um dolo
associativo entre todos os corréus. Nesse mesmo sentido, Franciele alegou a
fragilidade do conjunto probatório, especialmente para a comprovação do
tráfico de entorpecentes. José Carlos fundamentou a sua tese absolutória no
artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, e, por fim, Diana e
Rogério o fizeram nos termos dos incisos V e VII, do mesmo dispositivo.
Subsidiariamente, eles pugnaram pela recondução
de sua pena-base no mínimo (Jeniffer, Maria Valdineide, Franciele, Diana e
Rogério), pelo afastamento da reincidência quando da dosimetria de uma de
suas penas (Rogério), pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40,
inciso V, da Lei no 11.343/06 (Rogério), pelo reconhecimento do tráfico
privilegiado, e, consequentemente, pela minoração da pena nos termos do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (Jeniffer, Maria Valdineide, Franciele e
José Carlos), pelo abrandamento de seu regime prisional (Franciele, José
Carlos, Diana e Rogério), pela substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (Jeniffer, Maria Valdineide, José Carlos, Diana e
Rogério), e, por fim, pela redução de sua pena de multa (José Carlos, Diana
e Rogério).
Ainda, José Carlos requereu o reconhecimento de
seu direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público, em contrarrazões, requereu
o desprovimento dos recursos.
O Procurador de Justiça, igualmente, manifestou-
se pelo não provimento dos apelos.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 5/39
Inicialmente, saliento que a pretensão do apelante
José Carlos em ver reconhecido seu direito de recorrer em liberdade resta
prejudicada, em razão do julgamento do recurso por ela interposto. Deveria
ela ter pleiteado a sua liberdade por meio de “Habeas Corpus”, logo após a
prolação da r. sentença condenatória.
Passo à análise das preliminares arguidas.
I. Nulidade das interceptações telefônicas
Alegam as Defesas dos apelantes Diana e Rogério
que as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas se fundaram
em sentenças genéricas, e, portanto, deficientes de fundamentação legítima,
realmente autorizadora da violação excepcional ao direito assegurado no
artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
Todavia, tais alegações não merecem prosperar.
Isso porque os requisitos legais previstos na Lei no
9.296/96 foram atendidos. A despeito da manifestação defensiva ao afirmar
que a interceptação telefônica foi prorrogada sem motivo idôneo, vê-se que
existiram diligências prévias, anteriores à decretação da medida.
A interceptação telefônica foi requerida em julho
de 2018 e o respectivo pedido discorre sobre a existência de investigações já
em andamento indicando o envolvimento dos investigados no comércio e na
distribuição de drogas na Cidade de Sertãozinho, transformando eles em seu
principal ponto comercial a quadra esportiva situada na Rua Anselmo Rossi,
Jd. Iracema. Todos os elementos amealhados ainda apontavam que os
“solicitantes” faziam contato telefônico com a apelante Franciele, e, que,
posteriormente, ela os remetia ao Marcos Fabiano (fls. 03/05 dos autos de no
0004979-33.2018.8.26.0597). Nessas circunstâncias, os policiais não
conseguiriam, por meio de outras diligências, amealhar provas contra os
apelantes. Justificada, portanto, a necessidade da realização da medida

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 6/39
excepcional, ausentes as hipóteses impeditivas do artigo 2o da lei específica.
Não há que se falar, no mais, em nulidade pelas
sucessivas prorrogações do período de interceptação. Conforme já
demonstrado, a medida foi judicial e devidamente autorizada, pois
demonstrada a sua indispensabilidade, à medida que, ao longo do período de
interceptação, diversos aspectos ligados à prática criminosa foram se
revelando, como a identificação dos integrantes das associações e de novos
números de telefones utilizados para a prática dos crimes.
É importante frisar que, esgotado o limite
concedido para a diligência precedente, mas verificando-se a continuidade
dos pressupostos autorizadores da medida, admite-se sua renovação,
notadamente em casos de notória complexidade, que demande a
continuidade dos procedimentos investigatórios. Nos casos em que a
legislação expressamente não estabelecer a demarcação quantitativa de
renovações, conclui-se que ocorrerão na medida do necessário.
STF: "no sentido de ser lícita a prorrogação do
prazo para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando
o fato seja complexo e o imponha a sua investigação" (Inquérito 2424/RJ -
informativo 529).
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PRAZO
DE
VALIDADE.
PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Persistindo os pressupostos que
conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos
para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem
ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação.
Precedente. Recurso a que se nega provimento”. (STF Recurso Ordinário
em Habeas Corpus no. 85.575-0/SP - Min. Joaquim Barbosa).
“PRELIMINARES
Nulidades
Ausência de
fundamentação nas decisões que autorizaram e prorrogaram a medida
Utilização das interceptações como primeiro ato de investigação e ausência

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 7/39
de perícia de voz Despacho que autorizou a interceptação e os que
autorizaram
as
prorrogações
que
se
encontram
devidamente
fundamentados; Perícia de voz Desnecessidade Prova produzida que
não deixa dúvida quanto à identificação dos interlocutores Nulidades
inexistentes - Rejeição. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO Materialidade e autoria bem comprovadas Sentença
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do R.I.
Penas e regime prisional
Bem justificados, não comportam reparo.
Recursos desprovidos” (TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Marcos Correa, Apelação no 0005603-14.2014.8.26.0568, v.u., j. em 6 de
outubro de 2016).
Pelo exposto, fundamentadas todas as decisões
que determinaram as prorrogações sucessivas das interceptações telefônicas,
afasto a preliminar arguida.
II. Indeferimento das diligências requeridas
pelos apelantes quando do oferecimento de Resposta à Acusação.
Os apelantes José Carlos e Rogério argumentam o
cerceamento de sua Defesa, visto que indeferidas as diligências pleiteadas
quando da apresentação de sua Resposta à Acusação.
Novamente, porém, não se sustentam as alegações
defensivas.
Vê-se que os apelantes requereram a realização de
exame pericial espectrográfico sobre os áudios captados nas interceptações
telefônica (fls. 564 e fls. 727).
O MM. Juiz “a quo”, porém, indeferiu os pedidos,
salientando que as partes possuíam amplo acesso aos CDs, e, portanto, aos
diálogos interceptados, podendo explorá-los da maneira que melhor lhes
aprouvesse, e, ainda, que inexistiam indícios de fraudes, de supressões ou de
adulterações.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 8/39
Justificando o indeferimento daquelas diligências,
fundamentadamente, o Magistrado não incorreu em qualquer nulidade, pois
"compete ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e
destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código
de Processo Penal
CPP. O indeferimento fundamentado da prova
requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada
sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AgRg no HC
419.396, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
25/10/2018).
Além disso, consoante se demonstrará ao longo da
apreciação do mérito, o robusto conjunto probatório amealhado aos autos
não deixa dúvidas acerca da correspondência entre as vozes captadas nas
referidas escutas e os apelantes.
Novamente, portanto, atestada a desnecessidade
das perícias requeridas.
Nesse sentido:
STJ: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
VOZ
GRAVADA
EM
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PRESCINDIBILIDADE DO EXAME. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART.
563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 105, INCISO II,
ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PEDIDO DE HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 9/39
1. Os julgadores, nas instâncias antecedentes,
concluíram ser prescindível a realização de perícia para identificar as
vozes gravadas em interceptação telefônica, por serem suficientes para
tanto os demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal. Esse
entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Assim, não há nulidade no ponto, considerando, inclusive, que
inexiste previsão legal para a realização da precitada perícia. Precedentes
(HC: 242819 SP 2012/0101065-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data
de Julgamento: 01/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 10/04/2014).
TJSC:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DEFENSIVOS.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO SUBSCRIÇÃO POR
PERITOS
OFICIAIS,
INEXISTÊNCIA
DE
PERÍCIA
PARA
IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES E FALTA DE TRANSCRIÇÃO NA
ÍNTEGRA
DAS
CONVERSAS
INTERCEPTADAS.
PRELIMINARES
RECHAÇADAS. DESNECESSIDADE DE QUE A DEGRAVAÇÃO DA
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEJA SUBSCRITA POR PERITOS
OFICIAIS. CONTEÚDO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE
PRESCINDE
DE
PERÍCIA
PARA
A
IDENTIFICAÇÃO
DOS
INTERLOCUTORES, POR NÃO SER EXIGIDA PELA LEI PENAL.
DESNECESSIDADE DE CONSTAR NO TERMO DAS INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
O
CONTEÚDO
INTEGRAL
DAS
CONVERSAS
ENTABULADAS. (...) A perícia para o reconhecimento de voz em casos de
interceptação telefônica é prescindível, uma vez que a Lei n. 9.296/96 não
exige a realização de prova técnica, com o escopo de reconhecer a voz dos
interlocutores (APR: 20120907299 SC 2012.090729-9, 4a Câmara
Criminal, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento:
26/03/2014).
Portanto, demonstrada a prescindibilidade do
exame espectrográfico sobre os áudios captados nas interceptações, e, mais,
considerando ter o MM. Juiz “a quo” bem fundamentado sua decisão que

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 10/39
indeferiu as diligências requeridas pelos apelantes, afasto, mais uma vez, a
preliminar arguida.
III. Ilicitude das provas emprestadas
Os apelantes Diana e Rogério ainda se insurgem
contra as provas emprestadas dos autos de no 1500878-80.2018.8.26.0530,
pois, alicerçando-se no fato de não terem sido eles partes naquele processo-
crime, sustentam que não tiveram a oportunidade de exercer o contraditório
sobre os elementos probatórios ali produzidos.
Novamente, porém, infundadas as suas alegações.
Isso porque o traslado de provas produzidas em
um outro processo-crime não se restringe ao que tenha partes idênticas,
desde que devidamente assegurado o contraditório. Eis justamente o caso
dos presentes autos. Embora os apelantes Diana e Rogério não tenham, de
fato, integrado o processo do qual as provas foram emprestadas, fato é que
eles tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos
probatórios ali produzidos, já que acostados aos presentes autos logo de
início (fls. 108 e ss.).
Assim, impossível alegar-se a violação ao artigo
5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“É admissível, assegurado o contraditório, prova
emprestada de processo do qual não participaram as partes do processo
para o qual a prova será trasladada. A grande valia da prova emprestada
reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita
a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo.
Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova
emprestada importa em incremento de eficiência, na medida em que
garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 11/39
em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do
processo, inserida na CF pela EC 45/2004. Assim, é recomendável que a
prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se
mantenha hígida a garantia do contraditório. Porém, a prova emprestada
não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob
pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa
razoável para isso. Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto
é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o
empréstimo será válido” (EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 4/6/2014).
Nesses termos, considerando-se a desnecessidade
de serem idênticas as partes para o traslado de provas, e, ainda, atentando-
me à observância do contraditório nos presentes autos, já que os apelantes
tiveram oportunidade para se manifestar sobre e para refutar aquelas provas
emprestadas, rejeito a preliminar.
IV. Ilicitude das provas reveladoras de diálogo
entre advogado e cliente
O apelante Rogério também aponta a ilicitude das
provas acostadas a fls. 667/670, pois violadoras do sigilo advogado-cliente,
assegurado pelo artigo 7o, incisos II e III, da Lei no 8.906/94, e, ainda, pelo
artigo 133 da Constituição Federal.
Não se sustentam, porém, suas argumentações.
Primeiramente, porque as conversas interceptadas
não revelaram diálogo profissional entre a cliente Jeniffer e o seu patrono,
mas, na realidade, diziam respeito às tratativas de contratação e indicavam o
vínculo havido entre a ré e Rogério, já que este contratou o advogado.
Além disso, e, mais importante, porque se tratou
de uma interceptação incidental, fortuita. Quer dizer, a decisão judicial não
determinou a quebra do sigilo advogado-cliente, mas, sim, autorizou uma

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 12/39
violação excepcional do sigilo das comunicações telefônicas de Jeniffer,
investigada criminalmente, o que, casualmente, revelou tratativas dela com
um advogado.
Nessas circunstâncias, incabível o argumentar-se a
ilicitude da utilização dos diálogos travados entre ambos.
Nesse sentido:
“Não determinada a quebra do sigilo do patrono
constituído, mas captado, incidentalmente, seus diálogos com o
cliente/investigado, não há falar em quebra do sigilo das comunicações
do advogado no exercício lícito de sua profissão” (STJ RHC 26.704/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 17/11/2011, DJe 06/02/2012).
“HABEAS
CORPUS.
NULIDADES:
(1)
INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA
DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS
TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL;
(3)
ILICITUDE
DA
PROVA
DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS
COM
ADVOGADOS,
PORQUANTO
ESSAS
GRAVAÇÕES
OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7o, II, DA LEI 8.906/96, QUE
GARANTE
O
SIGILO
DESSAS
CONVERSAS.
VÍCIOS
NÃO
CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA.
1.
Inépcia
da
denúncia.
Improcedência.
Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de
forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões
nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem
objeto da imputação - não importam em prejuízo à defesa.
2. Ilicitude da prova produzida durante o
inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do
crime, sem autorização judicial.
2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 13/39
policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise
dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos.
Não ocorrência.
2.2 Não se confundem comunicação telefônica e
registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não
se pode interpretar a cláusula do artigo 5o, XII, da CF, no sentido de
proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção
constitucional é da comunicação de dados e não dos dados.
2.3 Art. 6o do CPP: dever da autoridade policial
de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração
penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos
devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade
policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de
informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa
análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora
paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha
investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os
aparelhos seriam relevantes para a investigação.
2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se
pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por
derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the
poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à
defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por
derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela
Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso
normal das investigações conduziria a elementos informativos que
vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que
parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o
advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em
especial o seu § 2o.
3.
Ilicitude
da
prova
das
interceptações
telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de
que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7o, II, da Lei n. 8.906/96,
que garante o sigilo dessas conversas.
3.1 Nos termos do art. 7o, II, da Lei 8.906/94, o

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 14/39
Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu
escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho,
de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde
que relativas ao exercício da advocacia.
3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau,
por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma
fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas
investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas
telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode,
eventualmente, burlar a proteção jurídica.
3.3 Sucede que, no curso da execução da medida,
os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de
maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa
direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação
jurídica cliente-advogado.
3.4 Não cabe aos policiais executores da medida
proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A
impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao
cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é
ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual
exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida.
4. Ordem denegada” (STF HC 91867, Relator:
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC
20-09-2012).
Assim, considerando a inexistência de violação ao
sigilo advogado-cliente, posto que as suas tratativas foram incidentalmente
interceptadas, afasto, mais uma vez, a preliminar arguida.
V. Ilicitude da prova fotográfica
O apelante Rogério argumenta, ainda, a ilicitude
das provas fotográficas de fls. 1110/1111, pois, reveladoras de intimidade
sexual e completamente irrelevantes para o desfecho dos presentes autos,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 15/39
elas afrontariam o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.
Todavia, nos termos da manifestação ministerial
(fls. 1074), a demonstração da intimidade entre Diana e Rogério, indicada
pelo Relatório de Investigações de fls. 986/987, era, sim, importantíssima
para o deslinde da ação penal, visto que, na peça acusatória, narrava-se a
existência de um vínculo associativo entre ambos, firmemente negado em
seus depoimentos.
Atento à relevância das fotografias, o MM. Juiz
“a quo” autorizou a sua juntada aos autos, mas, ao fazê-lo, decretou o seu
sigilo, justamente para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem de ambos os apelantes (fls. 1101).
Nessas condições, atuou o magistrado em plena
consonância com a ordem constitucional.
Dispõe o artigo 5o, inciso LX, da Carta Magna:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem”.
No mesmo sentido, o seu artigo 93, inciso IX:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 16/39
observados os seguintes princípios:
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação”.
Significa dizer, portanto, que a violação do direito
à intimidade nos processos judiciais, é, sim, eventualmente admitida pelo
constituinte, e, nesses casos, exige o sigilo dos atos processuais outra
excepcionalidade no sistema.
Afasto, portanto, a preliminar.
VI. Encerramento da instrução anteriormente
ao retorno das Cartas Precatórias
Os apelantes José Carlos, Diana e Rogério, ainda,
questionam o encerramento da instrução processual e o julgamento da ação
anteriormente ao aporte daquelas Cartas Precatórias expedidas, alegando o
cerceamento de sua Defesa.
Todavia, novamente, não se sustenta o seu pleito
defensivo, pois, consoante o artigo 222, §§ 1o e 2o, do Código de Processo
Penal, a expedição de carta precatória para a inquirição das testemunhas
residentes em outras comarcas não suspenderá a instrução criminal, e, mais
ainda, findo o prazo marcado, poderá ser realizado o julgamento, e, quando
devolvida, a precatória será juntada aos autos.
Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade no
julgamento anterior ao retorno das Cartas Precatórias.
Aliás, nesse sentido o julgamento de caso análogo
por este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 17/39
“Apelação. Crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
PRELIMINARES. Inocorrência das nulidades apontadas pela defesa.
1. Denúncia que preenche os requisitos do artigo
41 do CPP.
2. Não vislumbrado o alegado cerceamento de
defesa pelo indeferimento de diligências requeridas em sede de defesa
preliminar. Diligências desnecessárias ao deslinde da causa. Magistrado
que fundamentou o indeferimento.
3. Inocorrência de cerceamento de defesa no
encerramento da instrução e julgamento antes da devolução de carta
precatória expedida para oitiva de testemunhas arroladas pela defesa.
Aplicação da norma prevista no artigo 222 "caput", e pars. 1o e 2o, do
Código de Processo Penal. Uma vez superado o prazo fixado para
cumprimento da carta precatória, o julgamento pode ser realizado,
independentemente do seu cumprimento.
MÉRITO.
1.
Quadro
probatório
a
evidenciar
a
responsabilidade penal do réu.
2. Penas que não comportam alteração.
3. Regime semiaberto que se mostra suficiente
para a prevenção e reprovação da conduta. Recurso desprovido” (TJSP;
Apelação Criminal 0000924-48.2012.8.26.0080; Relator: Laerte Marrone;
Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Itu - 2a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2015; Data de Registro: 20/10/2015).
Assim, novamente, rejeito a preliminar arguida.
VII. Não conversão das alegações finais orais
em memoriais escritos
Insurgem-se os apelantes Diana e Rogério contra
a não conversão das alegações finais orais em memoriais escritos, apesar
de presentes ambos os requisitos previstos no artigo 403, § 3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 18/39
de Processo Penal, aduzindo, consequentemente, a surpresa e o prejuízo
de sua Defesa.
No entanto, infundadas as suas pretensões.
Ora, isso porque a previsão do supramencionado
dispositivo legal traduz uma faculdade do Juiz, apenas, não existindo um
direito subjetivo das partes à conversão dos debates orais em memoriais.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ALEGAÇÕES FINAIS. APRESENTAÇÃO NA FORMA ESCRITA (ART.
403,
§
3o,
DO
CPP).
FACULDADE
DO
MAGISTRADO.
INDEFERIMENTO. RECUSA DA DEFESA EM APRESENTAR NA
FORMA ORAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Após a reforma operada pela Lei n.
11.719/2008 no Código de Processo Penal, as alegações finais passaram a
ser apresentadas, em regra, na forma oral (art. 403, caput), em homenagem
ao princípio da oralidade e, portanto, à celeridade processual.
Excepcionalmente, nas hipóteses admitidas pela lei, serão as alegações
finais apresentadas na forma escrita, como ocorre, por exemplo, quando o
magistrado, diante de casos complexos ou com significativa número de
acusados, concede às partes prazo para a apresentação de memorais (art.
403, § 3o).
3. No caso em apreço, após o encerramento da
instrução, em audiência de instrução, debates e julgamento, a magistrada
de primeiro grau, diante da simplicidade da causa e com apenas um único
réu, indeferiu o pedido formulado pela defesa de apresentação de memorais

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 19/39
a título de alegações finais e, diante da recusa da defesa em apresentá-la na
forma oral, proferiu sentença condenatória na mesma audiência.
4. O § 3o do artigo 403 do CPP, ao utilizar o
verbo "poderá" - em vez de "deverá" - confere o magistrado uma
faculdade, não um dever, ante a complexidade do caso ou se houver
muitos réus. Precedentes.
5. Não cabe à parte arguir nulidade a que haja
dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do CPP).
6. Habeas corpus não conhecido” (STJ HC
418.911/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 07/12/2017, DJe 14/12/2017).
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLAROU O PACIENTE
INDEFESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A Lei n. 11.719/2008, juntamente com outras
duas leis, buscou não só a informalidade, a concentração dos atos
processuais em uma única audiência, a permissão para que os réus, os
advogados e os membros do Ministério Público se dirijam diretamente à
testemunha - e, nesse aspecto, determinando, como diz o art. 403, no seu
caput, que os debates sejam orais -, mas também permite tão somente uma
exceção a essa regra: nos casos em que, diante da complexidade ou número
de acusados, e ainda assim por decisão do juiz, se considere conveniente
abrir o prazo para a apresentação de memoriais.
2. O Juiz indeferiu o pedido da defesa, porque se
tratava de um caso relativamente simples, de crime previsto no art. 302 do
Código de Trânsito, cuja pena foi de 2 anos e 8 meses, bem como porque o
réu foi assistido por um advogado desde o início do processo. Porquanto o
advogado insistiu na sua negativa de cumprir a lei, o Juiz, como presidente,
tinha que tomar uma decisão e o fez, considerando o réu indefeso, porque
deveria naquele momento apresentar a sua defesa oral. E ainda facultou ao
réu, no prazo assinalado, constituir novo advogado, mas o réu renovou a
procuração.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 20/39
3. Não é possível admitir que a jurisdição, cível ou
criminal, se subordine à vontade de uma das partes, seja ela o Ministério
Público, seja ela o advogado. O juiz tem a direção do processo e, se ele
está com o amparo da lei, não pode ficar à mercê das preferências das
partes no tocante ao momento ou à forma de apresentação dos atos
processuais que são regulados por lei.
4. Habeas corpus denegado” (STJ
HC
364.873/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 21/06/2017).
Assim, julgando traduzir-se o artigo 403, § 3o, do
Código de Processo Penal, numa mera faculdade do magistrado, rejeito a
preliminar arguida.
IX. Inexistência de correlação entre a acusação
e a sentença
Os apelantes José Carlos e Rogério apontam para a
violação ao princípio da correlação, salientando que a exordial acusatória
não lhes imputou aquela majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no
11.343/06.
Todavia, novamente, não merece acolhida o pleito
defensivo.
O princípio da correlação ou da correspondência
entre acusação e sentença, invocado pela Defesa dos apelantes, determina a
identidade entre os fatos descritos na exordial acusatória e posteriormente
inscritos na sentença.
Nesse sentido, leciona Gustavo Henrique Badaró:
“a regra da correlação entre a acusação e a sentença significa que deve
haver uma identidade entre o objeto da imputação e o da sentença. Ou seja,
o acusado deve ser julgado, sendo condenado ou absolvido, pelos fatos que

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 21/39
constam da denúncia ou queixa” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo
penal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
Vê-se, portanto, que a capitulação jurídica inscrita
na denúncia ofertada pelo Ministério Público não vincula o Juiz ele deve
se ater aos fatos ali narrados, apenas.
Aliás, tal entendimento é consagrando na máxima
do “narra mihi factum dabo tibi jus”.
Justamente por isso, o legislador processual penal,
no artigo 383, previu o instituto da “emendatio libelli”, possibilitando ao
Juiz que dê uma definição jurídica diversa àqueles fatos que foram levados à
sua apreciação.
Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina
que: “Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é
levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial
(denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois
o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não
da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de
defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar
conforme o seu livre convencimento” (in “Código de Processo Penal
Comentado, 9a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).
Eis o caso dos presentes autos, justamente. Ora, a
denúncia ofertada pelo órgão ministerial narrou detalhadamente o tráfico
interestadual, salientando que “Jeniffer Cristine dos Santos Conceição, a
mando de Rogério Carlos Henrique de Mello, de vulgo 'Alemão', buscou e
recebeu, na residência e diretamente de Maria Valdineide, Tia Neide,
aproximadamente 700g setencentos gramas de pasta base de cocaína, lá
guardados e mantidos em depósito pela organização, sobretudo Marcos
Fabiano, José Carlos e Franciele, desprovidos de autorização legal ou
regulamentar, e, substancia esta, de uso proscrito no Brasil. Na posse desta
cocaína, Jeniffer a transportaria, via ônibus interestadual, saindo de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 22/39
Ribeirão Preto, para a cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais,
quando, no caminho, após sair da rodoviária, e ainda em Ribeirão Preto,
foi interceptada por policiais militares; em revista pessoal, consigo, pois a
trazia, a droga descrita foi encontrada e apreendida (fls. 105vo), sendo
autuada em flagrante delito pro tráfico de drogas (boletim de ocorrência no
23104 de 2018, folhas 100 e seguintes)”.
Considerando-se, portanto, que a peça inaugural
descreveu, sim, o tráfico interestadual, não há qualquer nulidade ou violação
a princípios constitucionais na circunstância de ter sido este fato utilizado
pelo MM. Juiz “a quo” para a caracterização daquela majorante prevista no
artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
Nesse sentido:
“O princípio da congruência, dentre os seus
vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e
não da capitulação jurídica nele estabelecida. Destarte, faz-se necessária
apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo
qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia
de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena” (STF RHC
119.962/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ e 16/6/2014).
Portanto, afasto a preliminar arguida.
X. Ausência de fundamentação da r. sentença,
que negou aos apelantes o direito de recorrer em liberdade
O apelante José Carlos, por fim, alega também a
nulidade da r. sentença por ter ela se valido de fundamentação genérica ao
lhe negar o direito de recorrer em liberdade.
Novamente, insustentável o argumento da Defesa.
Isso porque o Magistrado de primeiro grau valeu-

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 23/39
se das circunstâncias concretas para a manutenção de sua prisão preventiva:
ora, além de ressaltar que ainda estavam presentes todos os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e, também, de
pontuar que os apelantes permaneceram presos durante a instrução
processual ambos fundamentos já idôneos para a negativa do direito de
recorrer em liberdade ele também relembrou que os apelantes integravam
uma associação bem organizada, responsável pela movimentação de uma
vultosa quantidade de entorpecentes, o que, além de demonstrar a sua
periculosidade, certamente indicava que eles não estariam disponíveis para
o cumprimento da pena, se soltos.
Nesses termos, tendo o magistrado se utilizado de
argumentos concretos e individualizados para negar aos apelantes o direito
de recorrer em liberdade, encontram-se atendidas as determinações do artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal, e, por consequência, afasto a
preliminar arguida.
Passo à análise do mérito.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelos
Relatórios de Investigações de fls. 03/04, 18/19, 276/294 e 667/674, pelos
documentos trasladados do processo-crime no 1500878-80.2018.8.26.0530,
referente à detenção da Jeniffer quando da prática do tráfico interestadual,
quais sejam, o auto de prisão em flagrante delito de fls. 108, o Boletim de
Ocorrência de fls. 109/111, o auto de exibição e apreensão de fls. 116/117, o
auto de constatação de fls. 122/123, o exame químico-toxicológico de fls.
168/168 e o laudo descritivo de fls. 187/188, pelo Boletim de Ocorrência de
fls. 19/26 (apenso 1501401-92.2018.8.26.0530), pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 27/29 (apenso), pelos laudos periciais de fls. 363/365,
366/367 e 380/397 (apenso), e, ainda, pela prova oral amealhada durante a
instrução criminal.
André Ciccilini de Oliveira, investigador policial,
asseverou que as investigações perduraram por três ou quatro meses. Elas
foram ensejadas por relatos de que Marcos Fabiano da Silva, vulgo “Boy”,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 24/39
saíra do sistema prisional e novamente se envolvera com o tráfico ilícito de
entorpecentes. Ele estaria ajustado com outros indivíduos, inclusive com o
Rogério, vulgo “Alemão”, outro traficante também conhecido da região de
Sertãozinho. Diligências preliminares foram empreendidas, possibilitando a
identificação das linhas telefônicas utilizadas por alguns dos integrantes da
associação. Elas foram interceptadas. Além disso, foram feitas campanas.
Nessas circunstâncias, apurou-se, em linhas gerais, que José Carlos, vulgo
“Zé”, gerenciava a compra de drogas, e, especialmente, cocaína, tratava de
sua embalagem, seu armazenamento e sua distribuição. Nessas tarefas, ele
era auxiliado por sua mulher, Franciele, vulgo “Fran”, que gerenciava e
negociava os valores dos entorpecentes quando da ausência do marido, e,
ainda, fazia pequenas vendas ou cobranças telefônicas. Maria Valdineide,
vulgo “Tia Neide”, mantinha em sua residência petrechos e entorpecentes, e,
ainda, os distribuía a terceiros. Jeniffer, sua sobrinha, também integrava a
associação e auxiliava na distribuição dos entorpecentes. Ela, inclusive, foi
presa aos 20 de outubro de 2018, quando ia de Ribeirão Preto, no Estado de
São Paulo, à São Sebastião do Paraíso, no Estado de Minas Gerais, levando
consigo 700g (setecentos gramas) de pasta base de cocaína. Os quatro, José
Carlos, Franciele, Maria Valdineide e Jeniffer estavam subordinados a
Marcos Fabiano, vulgo “Boy”, e a Rogério, vulgo “Alemão”. Ambos eram
os líderes, os “cabeças” da associação. O primeiro deles, Marcos Fabiano,
sempre mantinha contato com José Carlos e com Franciele, mas não por
intermédio das linhas telefônicas interceptadas. Acredita-se que ele era
quem financiava as atividades do casal, já que, em uma oportunidade, ele
disse à Franciele que, se preciso, pagaria um advogado para o seu marido.
Além disso, policiais em campana flagraram um encontro presencial entre
Marcos Fabiano e José Carlos, na casa do primeiro. Rogério, por sua vez,
não mantinha contato direto com nenhum deles. A ligação entre ele e os
demais era feita por sua amásia Diana. Isso ficou bem claro quando da
prisão de Jeniffer. Naquela ocasião, Franciele telefonou para Maria
Valdineide e a orientou a conversar com Diana, para lhe solicitar que
“Alemão” providenciasse um advogado para ela. Além disso, durante as
interceptações telefônicas também foram identificados os corréus Henrique
Donizetti Pitta e César Júnior dos Santos, vulgo “Parrudo”. O primeiro
atuaria no armazenamento dos entorpecentes, e, o segundo, na distribuição.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 25/39
O depoente ainda esclareceu que, quando da divisão de tarefas entre todos
os investigadores de polícia, ele se encarregou, especificamente, do
monitoramento da linha telefônica pertencente à Maria Valdineide. Ela
atuava juntamente com José Carlos e com Franciele, a mando deles,
armazenando e distribuindo entorpecentes. Em uma ocasião, em que José
Carlos fugiu de uma abordagem e colidiu o seu veículo com uma caçamba,
alguns policiais foram à residência de Maria Valdineide, mas não a
adentraram. Por telefone, posteriormente, ela mencionou que se aqueles
agentes decidissem fazer buscas na sua casa, encontrariam coisas. Depois
desse evento, ela acabou dispensando os ilícitos que mantinha em depósito.
Noutra ocasião, Maria Valdineide conversou com Jeniffer, a qual pretendia
buscar em sua casa os “kits” de cocaína. Alguns deles estavam escondidos
num “bebê conforto”. Finalmente, diante de todos os elementos colhidos, os
policiais requereram a expedição de mandados de busca e apreensão e a
decretação da prisão dos apelantes. Assim se fez. Na residência de Marcos
Fabiano foram apreendidos três aparelhos celulares e um notebook. Já na
residência de César Júnior, estavam uma balança de precisão, um pacote de
bicarbonato de sódio, um pacote contendo várias cápsulas plásticas, do tipo
eppendorf, e mais uma quantia em dinheiro. Na residência de José Carlos e
Franciele foram localizados quatro aparelhos celulares, uma caderneta de
anotações comerciais, e, ainda, um veículo utilizado para aquela atividade
ilícita. Na residência de Henrique foram apreendidos mais dois cadernos de
anotações, um aparelho celular e mais uma quantia em dinheiro. Por fim, na
residência de Maria Valdineide, uma quarta caderneta foi localizada (fls.
03/04 apenso e mídia digital).
O investigador de polícia Rafael Rodrigues
Ferreira, depôs no mesmo sentido, aduzindo que vinha investigando Marcos
Fabiano, vulgo “Boy”, pois recebeu informações anônimas dando conta de
que ele saíra do sistema prisional e se associara a outros indivíduos para a
comercialização de entorpecentes. As interceptações telefônicas perduraram
do final do mês de julho ao final do mês de novembro. O depoente ficou
responsável pelo monitoramento dos apelantes José Carlos e Franciele.
Ambos se utilizavam de suas linhas telefônicas para conversar sobre a sua
atividade criminosa. Os entorpecentes eram de Marcos Fabiano e de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 26/39
Rogério, vulgo “Alemão”. Ambos tinham uma parceria. Eles eram
distribuídos para José Carlos e para a sua mulher, Franciele, a qual, ainda,
contava com o auxílio de parentes, tais como Jeniffer, sua prima, “Tia
Nena” e “Tia Neide”. Alguns diálogos mais importantes foram captados
durante o período do monitoramento das linhas telefônicas dos apelantes.
Em uma oportunidade, Franciele conversou longamente com Maria
Valdineide, explicando-lhe sobre o acidente sofrido pelo marido: enquanto
transportava 100g (cem gramas) de cocaína a granel, que entregaria a um
cliente, José Carlos foi surpreendido pela Polícia. Ele dispensou a droga no
meio do mato e empreendeu fuga, mas colidiu o seu veículo. Noutra
oportunidade, Maria Valdineide informou Franciele de que a Polícia fora à
sua casa, mas não apreendeu o que ali estava guardado dentre os itens,
havia uma caderneta pertencente ao José Carlos. Também, outro diálogo
relevante foi aquele em que José Carlos asseverou a Marcos Fabiano que
escondeu uma caixa em frente ao mercado, pois se encontrou com a Polícia.
Além disso, quando a Jeniffer foi presa em Ribeirão Preto, Franciele
conversou com Maria Valdineide e a orientou a procurar Diana, pois o
“Alemão” tinha que lhe arrumar um advogado, já que o trabalho era para
ele. Neste momento, descobriu-se também o envolvimento de Diana e de
“Alemão” nesta associação. Diana era o elo de “Alemão” com os outros.
Marcos Fabiano não fazia muitas ligações e sempre trocava o número de seu
telefone. Mesmo assim, Franciele sempre dizia que o marido estava com o
“Boy”. Nesse sentido, inclusive, policiais flagraram um encontro entre os
dois, presencial. Finalmente, após reunirem um vasto conjunto probatório,
os policiais realizaram uma operação para prender os apelantes e os outros
envolvidos. O declarante participou das buscas realizadas na residência de
José Carlos e Franciele. Ali, foram apreendidos eppendorfs vazios, quatro
celulares e mais algumas anotações (fls. 05/06 apenso e mídia digital).
Os também investigadores policiais Mário Edson
Pereira e Edgard Sérgio Visconti ratificaram inteiramente as declarações de
seus parceiros, asseverando, novamente, que, em meados de 2018,
obtiveram a informação de que Marcos Fabiano, vulgo “Boy”, voltara a se
envolver no tráfico de entorpecentes. Nessas circunstâncias, empreenderam
as diligências necessárias e obtiveram os números telefônicos de alguns dos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 27/39
indivíduos que estavam a ele associados. Eles foram interceptados. Diante
disso, desenrolou-se todo o trabalho investigativo, permitindo a descoberta
dos envolvidos e a delimitação de suas responsabilidades e atribuições. Em
linhas gerais, Marcos Fabiano, “Boy”, era responsável por toda a operação,
sempre auxiliado pelo gerente José Carlos, “Zé”, que fazia a distribuição de
“kits” e de eppendorfs vazios. Este último era ainda auxiliado pela mulher,
Franciele. Os familiares dela também estavam envolvidos nessa atividade.
Maria Valdineide, “Tia Neide”, armazenava drogas e pinos vazios em sua
residência, além de distribuir entorpecentes para outros indivíduos, que se
encarregavam da venda ao consumidor final. Maria Valdelice, “Tia Nena”,
guardava os entorpecentes em sua casa esporadicamente, quando havia um
problema. Henrique monitorava a presença das Polícias, Militar e Civil, e,
eventualmente, armazenava entorpecentes. Jeniffer foi detida realizando o
trabalho de “mula”. Nessa oportunidade, descobriu-se ainda a participação
de Diana e de Rogério, pois “Tia Neide” foi orientada a conversar com a
primeira para solicitar que o segundo providenciasse um advogado para ela
demonstrando a superioridade hierárquica de Rogério, “Alemão”, que nem
sequer mantinha contato direto com os outros (fls. 07/08 e 09/10 apenso e
mídia digital).
Os depoimentos prestados pelos investigadores de
polícia, claros, coesos e coerentes, comprovaram a responsabilidade
criminal dos apelantes. Todos narraram o longo e minucioso trabalho
investigativo que culminou na detenção dos apelantes e no presente
processo-crime: por um período de três meses, aproximadamente, partindo
de uma informação anônima, eles monitoraram os apelantes, realizando
diligências, trabalhos em campana, e, mais importante, interceptações
telefônicas, identificando o elo associativo entre todos eles, e, mais ainda,
desvendando as atribuições de cada um naquela atividade ilícita promovida.
Vale ressaltar que não há que se falar em ausência
de credibilidade por parte dos depoimentos prestados por policiais, uma vez
que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 28/39
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas
por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Assim, são de grande valia os depoimentos desses
agentes públicos.
Quando interrogados, os apelantes não prestaram
declarações hábeis a descaracterizar os delitos que lhes foram imputados.
Jeniffer Cristiane dos Santos Conceição, quando
presa em flagrante delito pela traficância interestadual de entorpecentes, na
Comarca de Ribeirão Preto, permaneceu em silêncio (fls. 115).
Posteriormente, em Juízo, ela negou a existência
de um vínculo associativo com os demais apelantes. Asseverou que mentiu
à sua família; ninguém sabia que ela transportaria aqueles entorpecentes.
Adquiriu-os em Ribeirão Preto e pretendia revendê-los em São Sebastião do
Paraíso. A interroganda tinha algumas amigas na cidade mineira. Pegou a
droga “no prazo”; entregou R$700,00 (setecentos reais) imediatamente ao
vendedor e pagaria o resto mais adiante. A interroganda não soube, porém,
qualificar o vendedor, limitando-se a dizer que ele lhe foi apresentado por
uma amiga de nome Cristiane. Quando detida na Cidade de Ribeirão Preto,
a interroganda conversou com uma amiga e soube que Alemão poderia lhe
indicar um advogado. A interroganda também não soube dizer o nome dela,
alegando, apenas, que ambas se conheciam da balada. Nessas condições, a
interroganda procurou pelo Alemão e ele realmente lhe indicou o defensor.
Até então, porém, ambos nunca tinham tido contato. No entanto, não foi ele

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 29/39
quem pagou o advogado. Quem o fez foi a mãe da interroganda, faxineira.
A interroganda não possuía celular, não conversava com ninguém, nem pelo
telefone, nem pelo “Whatsapp”. Nunca viu entorpecentes na casa de sua tia
Maria Valdineide. Sabe, porém, que, numa época de dificuldades, ela pegou
algumas cápsulas vazias com Franciele e as guardou, para ganhar dinheiro.
A interroganda sabe disso porque frequentava a casa da tia normalmente.
Não sabe, porém, porque Franciele tinha em sua posse tantos eppendorfs. A
interroganda não tinha nenhum caderno de contabilidade e desconhece
aquele que foi apreendido em sua residência. Alegou desconhecer Marcos
Fabiano, vulgo “Boy”. Também, nunca ouviu falar de Diana. Sabe quem é o
José Carlos porque ele é casado com sua prima, Franciele. Não reconhece o
diálogo em que supostamente pediu para a “Tia Neide” buscar algo que
estava escondido no bebê conforto (mídia digital).
José Carlos Gonçalves, quando interrogado pela
D. Autoridade Policial, asseverou que é amasiado com Franciele há quatro
anos. Maria Valdineide e Maria Valdelice são tias dela. Jeniffer é também
prima dela. Já Henrique é seu primo. Não conhece Marcos Fabiano, vulgo
“Boy”, “Alemão”, “Parrudo” ou Diana. Não é traficante nem se associou
para a comercialização ilícita. Apenas adquire cápsulas vazias pela internet
e as revende. Não sabe qualificar os compradores, pois elas são retiradas por
moto-taxistas. Numa determinada ocasião, “Tia Neide” quis guardar as
cápsulas; o interrogando anuiu e lhe pagou o valor de R$200,00 (duzentos
reais). O mesmo nunca aconteceu com “Tia Nena”. Os saquinhos plásticos
apreendidos em sua residência serviam para o fracionamento das cápsulas
vendidas. As anotações encontradas também se referiam à comercialização
daquelas cápsulas. Além disso, o interrogando trabalha com Henrique em
sua empresa de jardinagem (fls. 16/17 apenso).
Posteriormente, em Juízo, ele novamente negou o
seu envolvimento na traficância, ratificando suas declarações anteriores.
Conheceu Marcos Fabiano no início do ano, pois sua mulher, Franciele, fez
amizade com a mulher dele. Ambos os casais se aproximaram bastante,
tendo o interrogando inclusive convidado “Boy” e a sua mulher para serem
os seus padrinhos de casamento. Eles moravam todos próximos, a cerca de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 30/39
150m (cento e cinquenta metros) de distância. O interrogando nem sequer
possuía o número telefônico de Marcos Fabiano. Quando queria conversar
com ele, encontrava-o pessoalmente. Novamente, asseverou que fazia a
comercialização de eppendorfs vazios. Numa oportunidade, um comprador
telefonou-lhe e solicitou um pacote, mas eles estavam todos guardados na
residência da “Tia Neide”. Diante disso, o interrogando foi ao local e retirou
um dos pacotes. Quando já saía, foi surpreendido por uma viatura. Iniciou-
se uma breve perseguição. O interrogando arremessou pela janela aquele
pacote de cápsulas vazias e o seu aparelho de telefone celular. Na sequência,
colidiu com uma caçamba. Fugiu apenas porque se assustou. Os policiais
disseram-lhe que voltariam à residência de “Tia Neide”, e, ali, procederiam
a uma averiguação. Assim foi feito. Nada de ilícito, porém, foi apreendido.
O interrogando não sabe qual seria a destinação das cápsulas. Ele as
adquiria na plataforma Mercado Livre, de uma empresa da Cidade de
Jaboticabal, num pacote contendo mil unidades, pela quantia de R$35,00
(trinta e cinco reais). O pagamento era realizado por depósito bancário,
sendo que o interrogando encaminhava o comprovante via “Whatsapp” ou
e-mail. Posteriormente, revendia o mesmo pacote pela quantia de R$100,00
(cem reais), ou, então, fracionava-o em “kits” contendo cem unidades. As
movimentações comerciais eram todas anotadas pelo interrogando. Durante
um período de dois meses, aproximadamente, o interrogando armazenou os
pacotes na residência de “Tia Neide”, remunerando-a, em troca. Não queria
deixá-los em sua própria casa por conta das crianças. No entanto, ela nunca
vendia aquelas cápsulas sem consultá-lo. Sempre ligava para a mulher do
interrogando e pedia que ela lhe perguntasse se poderiam ser elas vendidas.
Quando falava em “negócio verde”, o interrogando se referia aos pacotes da
cor verde. Utilizava-se de códigos porque tinha medo de falar sobre os
eppendorfs, já que não tinha uma firma aberta para fazer a comercialização
nos termos da lei. Noutra oportunidade, quando falou sobre “abandonar a
caixa de papelão”, referia-se a uma caixa contendo também cinco pacotes de
cápsulas. Ficou apavorado ao ver a Polícia e a abandonou. Diante disso,
telefonou ao Marcos Fabiano apenas para que ele avisasse sobre o ocorrido
à Franciele, já que ela estava sem celular. Ele até se ofereceu para buscar a
caixa, mas o interrogando não quis. Recuperou-a sozinho, posteriormente.
Também, quando falou em “prensar”, referiu-se aos “kits” que preparava.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 31/39
Abria os pacotes contendo mil unidades, separava em sacos de cem, e, na
sequência, prensava-os para fechar bem. Utilizava-se de uma máquina de
seu primo, Júlio, proprietário de um comércio. O interrogando não fazia
negócios com o “Boy”. Sua mulher trabalhava com a venda de roupas; ela
era sacoleira, buscava roupas em São Paulo. A única relação existente entre
o interrogando e Jeniffer advinha do fato de ser ela prima de Franciele.
Quando ela foi presa em Ribeirão Preto, sua mãe telefonou para Franciele e
lhe pediu uma carona àquela Cidade, já que ela não possuía carro próprio. O
interrogando não conhece o “Alemão” (mídia digital).
Franciele Fernanda dos Santos Nogueira, quando
inquirida pela D. Autoridade Policial, aduziu que é amásia de José Carlos,
sobrinha de Maria Valdelice e de Maria Valdineide e prima de Jeniffer. O
Henrique é primo de seu marido. Conhece Marcos Fabiano apenas de vista,
pois ele mora próximo à sua residência. Não conhece “Alemão”, “Parrudo”
ou Diana. As cápsulas apreendidas em sua residência eram adquiridas pela
internet e posteriormente revendidas na região. A interroganda não soube
qualificar os compradores, pois eles enviavam moto-taxistas para retirar o
produto. “Tia Neide” já guardou algumas daquelas cápsulas e recebeu a
quantia de R$300,00 (trezentos reais). Já os sacos plásticos serviriam à
embalagem de doces vendidos pela interroganda (fls. 16/17 apenso).
Posteriormente, em Juízo, ela ratificou o teor das
suas declarações anteriores, asseverando que realmente vendia eppendorfs
vazios, mas negando qualquer envolvimento com a traficância de drogas. A
interroganda aduziu que ela e o seu marido vendiam “milheiros” ou “kits”.
Os primeiros eram os pacotes fechados, contendo mil unidades de cápsulas.
Os segundos traziam apenas cem; eles eram fracionados, armazenados em
saquinhos “ziplock” e prensados numa casa de ração pertencente ao primo
de José Carlos. Eles adquiriram as cápsulas numa fábrica em Jaboticabal.
Ali, pessoalmente, ambos escolhiam as cores, os tamanhos e realizavam o
pagamento em dinheiro. Durante um período, a “Tia Neide” armazenou as
cápsulas; ela estava precisando de dinheiro e a interroganda e José Carlos
não mais queriam deixá-los em sua casa, pela falta de espaço e em atenção
às crianças. A interroganda não soube qualificar os compradores, pois não

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 32/39
mantinha contato direto com eles. Eles enviavam moto-taxistas à sua casa.
Assim, a interroganda também não soube precisar qual seria o destino dado
às capsulas, isto é, para que elas serviriam. Questionada sobre o seu vínculo
com os demais apelantes, a interroganda asseverou que Marcos Fabiano era
amigo do casal e seria o seu padrinho de casamento. Afora isso, ambos não
mantinham qualquer outra relação. Maria Valdelice e Maria Valdineide são
suas tias, irmã de sua mãe já falecida, Maria Valdenice. Jeniffer, sua prima.
Os demais são desconhecidos da interroganda. Na sequência, questionada
sobre os diálogos captados pelas interceptações telefônicas, a interroganda
alegou não se recordar das conversas que lhe comprometiam. Nunca falou
sobre a venda de “pó a granel”, não tratou sobre o pagamento de “Alemão”
e não sabe dizer sobre as negociações do advogado para Jeniffer (mídia
digital).
Maria Valdineide dos Santos, quando interrogada
pela D. Autoridade Policial, asseverou que é tia de Franciele, e, portanto,
que considera José Carlos como também sendo o seu sobrinho. Em meados
de setembro de 2018, ele lhe pediu para guardar em sua residência algumas
cápsulas vazias. A interroganda anuiu, visto que passava por necessidades e
receberia a quantia de R$300,00 (trezentos reais). Durante esse período,
porém, nunca entregou aquelas cápsulas a terceiros (fls. 13 apenso).
Posteriormente, em Juízo, ela novamente aduziu
que nunca guardou entorpecentes em sua residência. Armazenou apenas os
“milheiros”, os pacotes de eppendorfs vazios, porque ganharia R$300,00
(trezentos reais). O seu irmão deficiente havia passado por uma cirurgia e
precisava urgentemente de medicamentos, mas ninguém da família poderia
ajudá-los. Naquela época, a interroganda ainda não tinha acesso à pensão
dele. Normalmente, José Carlos ou Franciele que pegavam as cápsulas em
sua casa; quando eles não podiam, enviavam um moto-taxista para buscá-
las, dizendo se queriam o pacote cheio ou apenas um “kit” com cem
unidades. Os pinos variavam de tamanho. Havia uns pequenos e outros
grandes. Numa oportunidade, a interroganda perguntou à sua sobrinha se
poderia vender aquelas cápsulas, pois não mais as queria em sua residência
e ela não as buscava. Nunca falou sobre “pó a granel”, sobre o advogado de

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 33/39
Jeniffer ou sobre itens escondidos num bebê-conforto. Aliás, quando sua
sobrinha foi presa, Maria Valdelice é quem foi avisada e não a interroganda.
Noutra oportunidade, em que José Carlos sofreu o acidente automobilístico,
Franciele telefonou-lhe e pediu à interroganda para se desfazer dos últimos
cinco pacotes de cápsulas vazias. Numa caixa, vinham quinze. Franciele e o
marido já tinham buscado dez; faltavam os últimas cinco. Naquela data, a
interroganda jogou-os atrás de sua casa e nunca mais os pegou. Por fim, a
interroganda asseverou que não conhece Marcos Fabiano, nem Rogério ou
Diana. Nunca viu “Parrudo” pessoalmente, mas se lembra de sua sobrinha,
Franciele, mencionando o seu nome (mídia digital).
Diana Spencer David Baleiro, quando interrogada
pela D. Autoridade Policial, narrou que conhece Rogério, vulgo “Alemão”,
pois ambos mantiveram um relacionamento amoroso. Atualmente, porém,
não tem mais contato com ele. Nunca soube de seu envolvimento no tráfico
ilícito de entorpecentes. Por fim, não conhece Marcos Fabiano, José Carlos,
Franciele, Jeniffer, Maria Valdineide, Maria Valdelice, Henrique e César
(fls. 296 apenso).
Posteriormente, em Juízo, ela novamente negou o
seu envolvimento com a traficância ilícita de entorpecentes. Asseverou que
nunca conversou com nenhum dos apelantes, a exceção de Rogério. Ambos
se conheceram numa festa e mantiveram um relacionamento amoroso por
três ou quatro meses. Quando descobriu que ele era casado, a interroganda
cortou todos os laços. Desde então, não teve mais nenhum tipo de contato
com ele. Isso já faz oito meses. A interroganda não sabe informar o que ele
fazia para se sustentar. Nunca conversou com “Tia Neide” ou com a irmã
dela no telefone. Não sabe dizer qual o seu número telefônico, mas não
asseverou que não era aquele que lhe foi imputado nos presentes autos. Não
tinha envolvimento com o tráfico. Trabalhava como manicure e cabeleireira.
Ainda, tinha uma entrevista de emprego marcada justamente para a data em
que foi intimada. Por fim, questionada sobre as fotografias de arma de fogo
e sobre as cópias de interrogatório localizadas em seu aparelho celular, a
interroganda alegou que participava de muitos grupos de “Whatsapp” e que
aqueles documentos lhe foram encaminhados por ali; não lhe pertenciam,

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 34/39
especificamente (mídia digital).
Rogério Carlos Henrique de Mello, embora tivesse
tido um mandado de prisão expedido em seu desfavor, não foi localizado, e,
portanto, não foi interrogado na fase inquisitorial. Posteriormente, apesar de
não ter sido devidamente citado, constituiu Defensor (fls. 92) e apresentou
resposta à acusação (fls. 722/729). No entanto, não compareceu à audiência
de instrução, debates e julgamento, tendo sido declarado revel (fls. 1130).
Inicialmente, vê-se que as declarações prestadas
pelos apelantes trazem inúmeras contradições. Quando interrogados pela D.
Autoridade Policial, José Carlos e Franciele negaram conhecer Marcos
Fabiano, vulgo “Boy”, intentando, evidentemente, esquivar-se de qualquer
responsabilização penal. Posteriormente, em Juízo, quando já desmentidos
pelo conteúdo obtido de seus aparelhos celulares, que revelou a amizade do
casal com aquele corréu, eles confessaram a amizade entre todos eles, e,
ainda, asseveraram que ele seria o seu padrinho de casamento. Além disso,
José Carlos e Franciele divergem quando indagados sobre a aquisição dos
eppendorfs apreendidos em sua residência. Aquele primeiro narrou que eles
lhe eram enviados por uma transportadora e que o pagamento era feito via
depósito bancário; a segunda, por sua vez, aduziu que ela e o marido iam
pessoalmente à fábrica, na cidade de Jaboticabal, e, ali, adquiriam aquelas
cápsulas, pagando em dinheiro. Não bastasse isso, o casal também divergiu
de “Tia Neide”. Ora, José Carlos e Franciele esclareceram que no período
em que Maria Valdineide guardou os eppendorfs em sua casa, ela também
os vendia a terceiros, tanto que ligava para a sua sobrinha para lhe pedir
autorização. Todavia, ela negou que o fazia; alegou que apenas entregava as
cápsulas ao José Carlos, à Franciele ou às pessoas que eles mandavam.
As alegações dos apelantes, frágeis e contrariadas
pelos testemunhos policiais, são, ainda, inteiramente desmentidas pelo teor
dos diálogos captados entre eles. O conteúdo das interceptações telefônicas
não deixa quaisquer dúvidas acerca de sua dedicação ao tráfico ilícito de
entorpecentes e à sua associação (fls. 27/28, 41/43, 66/67, 88/90, 92/93,
95/96,
98/99,
122/126,
128/129
e
131
dos
autos
de
no

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 35/39
0004979-33.2018.8.26.0597).
As testemunhas de Defesa não os inocentam.
Nessas circunstâncias, considerando-se o robusto
conjunto probatório reunido, imperiosa a manutenção de sua condenação
como incursos no artigo 33, “caput” a exceção de Jeniffer, já processada
pela traficância em outros autos e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06.
Passo à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado de
primeiro grau exasperou em 1/6 (um sexto) as penas-base determinadas aos
apelantes, apontando, acertadamente, para a imensa quantidade de drogas
por eles movimentada, e, ainda, para o considerável período de tempo em
que estavam eles associados.
Ao contrário do pleiteado pelas Defesas de
Jeniffer, Maria Valdineide, Franciele, Diana e Rogério, não é possível a
recondução de sua pena-base ao mínimo-legal.
Inegável que os apelantes movimentavam imensa
quantidade de entorpecentes: Jeniffer foi presa enquanto transportava 700g
(setecentos gramas) de pasta base de cocaína, o que já é bem expressivo,
especialmente se considerada a natureza e a nocividade desta substância.
Mas isso não é tudo. Na residência do casal José Carlos e Franciele foram
apreendidos mais treze mil eppendorfs, que, certamente, destinar-se-iam ao
fracionamento de entorpecentes. Isto é, seriam treze mil porções, número
absolutamente impactante e que não deve ser desconsiderado quando da
dosimetria penal.
Aliás, é isso o que determina o artigo 42 da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 36/39
Também é indubitável que os apelantes estavam
associados entre si por período considerável de tempo. Quer dizer, apenas a
interceptação telefônica transcorreu por três meses, aproximadamente, e
durante todo esse período, eles estavam juntos. Também, certamente eles já
o estavam anteriormente à realização dessas diligências, vez que ensejaram
a elaboração de inúmeras denúncias anônimas, consoante testemunhos dos
investigadores policiais.
Assim, considerando ter o MM. Juiz exasperado as
penas-bases dos apelantes justificadamente, tendo se utilizado da grande
quantidade de entorpecentes para majorar em 1/6 (um sexto) a pena pelo
tráfico e do considerável período em que já estavam ajustados para majorar
em 1/6 (um sexto) a pena pela associação, mantenho-as inalteradas.
Na sequência, o magistrado agravou em 1/5 (um
quinto) ambas as penas do apelante Rogério, atento à sua reincidência.
Aqui, ao contrário do sustentado pela Defesa, não
incorreu o magistrado em “bis in idem”, já que tal circunstância não
determinou a punição dupla de um mesmo fato, mas, na realidade, recaiu
sobre dois delitos diversos, duas condutas distintas imputadas ao apelante
que é reincidente.
Por fim, o MM. Juiz rechaçou a possibilidade do
reconhecimento do tráfico privilegiado e ainda considerou a incidência da
majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
Não há que se afastar a incidência desta majorante
pela circunstância de não ter sido ela capitulada na denúncia ofertada pelo
Ministério Público. Ora, consoante anteriormente salientado, não se violou o
princípio da correlação, já que os fatos foram todos descridos na exordial
acusatória. Ali, salientou-se que a apelante Jeniffer pretendia transportar os
entorpecentes para o Estado de Minas Gerais.

Ademais, impossível ainda a aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 37/39
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio
de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações
por outros crimes, não fazem jus ao benefício.
A causa de redução deve ser aplicada em caráter
excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o
agente veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo
contumaz e habitual.
No caso dos autos, restou demonstrado que todos
os apelante eram adeptos à prática da mercancia ilícita, pois se mantiveram
ajustados por período superior a três meses e movimentaram uma imensa
quantidade de entorpecentes, relembre-se que, além dos 700g (setecentos
gramas) de pasta base de cocaína, também foram apreendidos treze mil
eppendorfs, os quais seriam posteriormente utilizados para o fracionamento
de entorpecentes.
Nesses termos, nada há que se alterar nas penas
determinadas aos apelantes.
O regime inicial fixado para o seu cumprimento,
contra o qual se insurgiram as Defesas de Franciele, José Carlos, Diana e
Rogério, deve ser realmente o fechado.
Ora, primeiramente, porque a pena imposta aos
apelantes com exceção de Jeniffer ultrapassou os 08 (oito) anos de
reclusão, e, por isso, nos termos do artigo 33, alínea “a”, do Código Penal,
têm o início de seu cumprimento obrigatoriamente vinculado ao regime
mais gravoso.
Também, há de se relembrar a previsão do artigo
2o, § 1o, da Lei 8.072/90, que dispôs que crimes hediondos e assemelhados a
tal, como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida em referido

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 38/39
modelo prisional.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§
2o e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme
reiteradas determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que
repercuta a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e
mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à
prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que as
circunstâncias e a gravidade do crime foram todas analisadas em concreto,
considerando-se, primeiramente, a reprimenda determinada aos apelantes,
incompatível, por si só, com regime mais brando, e, ainda, o fato de terem
eles se ajustado para a movimentação de uma imensa quantidade de drogas,
capaz de atingir um número incalculável de usuários, causando-lhes males
físicos e mentais, e, ainda, abalando o convívio social e familiar fatores
todos que justificam a manutenção do regime fechado.
Na mesma toada, impossível, também, operar-se a
substituição da pena privativa de liberdade imposta aos apelantes por outras
restritivas de direitos: ora, eles foram condenados a penas superiores aos 04
(quatro) anos de reclusão, o que, por si só, já é impeditivo da concessão do
benefício pretendido, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Além disso, nos termos já explicitados anteriormente, tal substituição não se

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 0006911-56.2018.8.26.0597 Fls. 39/39
mostraria compatível com as circunstâncias e as consequências do delito.
Finalmente, incabível a redução da pena de multa
determinada aos apelantes. A punição mais severa do delito de tráfico de
entorpecentes trata-se de uma opção legislativa, que, atenta às gravíssimas e
nefastas consequências sociais advindas desta atividade, sem qualquer
violação a princípios constitucionais, puniu mais gravemente o seu aspecto
pecuniário, justamente para desestimular a sua utilização como meio de
subsistência ou de enriquecimento.
Vale salientar, ademais, que o cálculo do valor dos
dias-multa será feito em atenção à realidade econômico-financeira dos
apelantes, e, ainda, que, caso eles não tenham condições de arcar com as
penas pecuniárias que lhes foram determinadas, elas não serão, em hipótese
alguma, convertidas em penas privativas de liberdade.
Portanto, caberá aos apelantes pleitearem, junto à
Vara das Execuções Criminais, a melhor forma de pagamento de sua pena,
de maneira a não prejudicar seu sustento e de sua família.
Desta forma, REJEITO as preliminares arguidas
e NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica